Tribunal: TJPA
Processo: 0015295-18.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0015295-18.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: JOSAIAS ALVES JAQUES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, §1º, III DO CPB
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DE PROVAS E
OMISSÃO QUANTO AOS MOTIVOS DE INDEFERIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BELÉM
.

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA NO ACÓRDÃO GUERREADO. IMPOSSIBILDIADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Não se pode aceitar que, o inconformismo do embargante com relação à decisão unânime da 1ª Turma de Direito Penal, sirva de motivo para rediscutir matéria exaustivamente analisada no Acórdão objurgado, o qual em nada deve ser alterado, corrigido, suprido ou aprimorado, especialmente quanto ao resultado, devendo ser respeitado o livre convencimento motivado que respaldou a decisão ora atacada
.

DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO.
Considerando que o magistrado fixou a pena base no mínimo legal de 01 (ano) de reclusão deve igualmente a pena de multa também ser fixada no mínimo de 10 (dez) dias multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 5ª Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, pelo conhecimento e rejeição, e
DE OFÍCIO
faço a devida readequação da pena de multa, que, antes foi fixada em 30 (trinta) dias multa,
para
13 (treze) dias multa
,
mantendo-se os demais termos do acórdão, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Josaias Alves Jaques,
por intermédio de advogado constituído, impugnando o
r. Acórdão de ID nº 7247400
, proferido 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
EMENTA
:

“APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, §1º, III DO CPB. APELAÇÃO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. JUÍZO INCOMPETENTE. REJEIÇÃO.
COMPETÊNCIA DO LOCAL EM QUE SE AUFERIU A VANTAGEM INDEVIDA:

LOCAL DA CONTA PARA A QUAL FOI TRANSFERIDO O DINHEIRO
. Segundo o STJ nos crimes que envolvem transferências bancárias o juízo competente é aquele onde se situa a agência bancária destinatária.
2. MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONSTANTES NOS AUTOS. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA JÁ FIXADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Em suas
razões
, (ID 7247429), a defesa alega omissão quanto a ausência de análise das provas colecionadas aos autos, quanto a ausência de menção dos comprovantes de pagamento do serviço de regularização e licenciamento de um dos veículos da vítima, ou à comprovação da execução do serviço de regularização com pagamento de infrações do outro veículo de propriedade da vítima.

Alega também omissão quanto aos motivos de indeferimento da preliminar de incompetência do Juízo da Vara Criminal de Belém, bem como omissão na análise da dosimetria da pena quanto a pena de multa não ter sido fixada no mínimo legal de 10 (dez) dias multa.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça que se manifestou, (ID 7247432) pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado
pleiteia o embargante que seja dado provimento aos presentes embargos de declaração para o fim de sanar omissão do acórdão de ID 7247400 quanto a ausência de análise das provas colecionadas aos autos, quanto a ausência de menção dos comprovantes de pagamento do serviço de regularização e licenciamento de um dos veículos da vítima, ou à comprovação da execução do serviço de regularização com pagamento de infrações do outro veículo de propriedade da vítima.

Alega também omissão quanto aos motivos de indeferimento da preliminar de incompetência do Juízo da Vara Criminal de Belém, bem como omissão quanto a primariedade do réu na análise da dosimetria da pena e quanto a pena de multa não ter sido fixada no mínimo legal de 10 (dez) dias multa.

Da análise minuciosa das questões levantadas pelo embargante em suas razões, verifica-se que a irresignação do mesmo não merece prosperar.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o Acórdão embargado estaria a demandar.

Em realidade, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou equívoco a ser esclarecido, haja vista ter a decisão objurgada enfrentado todas as teses arguidas nas razões do apelo.

No caso sob exame, o que se vê é a busca em se rediscutir a decisão, objeto do Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede da via eleita, ou seja, dos embargos de declaração.

A referida matéria foi exaustivamente tratada na decisão recorrida, momento em que se fez todo o enfrentamento das teses aventadas pela defesa nas razões de apelação penal, conforme trechos que entendo pertinente:

“(...)
DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Segundo o apelante
, o juízo competente para processar e julgar o feito é o Juízo da Comarca de Ananindeua, onde possui residência e não o Juízo da Comarca de Belém, pois não sendo conhecido o local da infração, a competência será regulada pelo domicílio ou residência do réu.

No entanto, a pretensão deduzida pelo recorrente, não merece ser acolhida, pois verifica-se que consolidou-se o entendimento de que nos crimes que envolvem transações bancárias o juízo competente é aquele onde se situa a agência bancária destinatária, que no caso em comento foi a Agência 487, conta corrente 00025093607, do Banco Bradesco, de titularidade do apelante, localizada no Município de Belém; conforme comprovante às fls. 12/13.

(...)

Convém destacar, que a incompetência em razão do lugar é relativa, devendo ser demonstrado o real prejuízo pela defesa, no qual não foi apresentado, motivo pelo qual cabe a declaração de qualquer nulidade.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

Pleiteia a defesa a absolvição do recorrente do art. 386, incisos III ou VII do Código de Processo Penal, alegando atipicidade de sua conduta por ausência de dolo, posto ter cumprido o que fora contratado ou sob o manto da alegação de negativa de autoria (in dubio pro reo). Por ausência de provas de autoria e materialidade delitivas.

Tal arguição não merece prosperar, tendo em vista que foram devidamente comprovadas nos autos, a sua autoria e materialidade delitiva no presente crime de apropriação indébita, e, consequentemente, a adequação típica da conduta no disposto no art. 168, §1º, inciso III, do CPB.

A
materialidade do delito
resta irrefutável por meio por meio do procedimento inquisitorial que segue anexo à denúncia, sobretudo pelo comprovante de depósito e cópia de diálogos mantidos pelo aplicativo com o réu, no qual cobra a prestação do serviço de renovação da CNH e o valor pago, bem como pelos depoimentos colhidos durante toda a instrução probatória.

Quanto a
autoria delitiva

entendo que também restou comprovada por meio dos
depoimentos prestados em juízo
, os quais foram consistentes e harmônicos em apontar que o apelante foi contratado como despachante e recebeu valores via transferência bancária e em espécie, não havendo dúvidas acerca da apropriação indevida da quantia

de R$ 1.730,00 (um mil e setecentos e trinta reais).

(...)

Restou claro e evidenciado o dolo do apelante de se apropriar, de modo indevido, da quantia em dinheiro da vítima, na qual o contratou para prestar serviços junto ao Detran.

O réu não comprovou a devolução alegada de R$ 500,00 e nem da realização do serviço contratado.

Destaca-se, conforme o exposto na sentença condenatória que o

serviço contratado pela vítima foi no ano de 2014 , porém a devolução da quantia de R$ 300,00 ocorreu apenas o ano seguinte, após insistência da filha da vítima.

Destarte, conforme pode-se constar, a alegação da defesa do apelante quanto negativa de autoria merece ser completamente rechaçada, porquanto inconteste a sua autoria e materialidade no crime apurado, ancorada e subsidiada no arcabouço probatório coligido nos autos, pelo que deve ser mantida a sua condenação na sua integralidade.

(...)

DOSIMETRIA

O apelante requer a reforma na dosimetria da pena, para que seja redimensionada a pena base para o mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art.
168, § 1º, inciso III
(apropriação indébita)
do Código Penal
a PENA DEFINITIVA DE
01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
E AO PAGAMENTO
DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA,
SOB REGIME INICIAL
ABERTO,
A QUAL FOI SUBSTITUÍDA EM UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO
.

Na primeira fase, nota-se às fls. 124 que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias multa, ou seja, em seu patamar mínimo,
não cabendo qualquer análise ou modificação de pena nesta fase.

(...)”

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Constata-se pelo transcrito ao norte, que restou plenamente enfrentado no acórdão as razões pela quais não deve prevalecer o pedido de restituição de bens.

A Procuradoria de Justiça, em seu pronunciamento quanto à oposição dos embargos, assim se manifestou:

“(...)
Destarte, não há qualquer omissão apta a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração, evidenciando-se, na verdade, o desejo do Embargante de rediscutir matéria, como meio de alterar a decisão, situação não permitida no âmbito dos aclaratórios, consoante firme entendimento jurisprudencial.
(...)”

Portanto, não houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão vergastado, uma vez que o mesmo analisou exaustivamente as questões contidas no bojo dos autos, concluindo, conforme o livre convencimento devidamente motivado, pela manutenção da decisão de primeiro grau impugnada, em conformidade com o parecer Ministerial.

Apesar de inexistir omissão no acórdão embargado, faço a devida reanálise da individualização da pena de multa, por se tratar de matéria de ordem pública.

Entretanto, com relação a pena de multa, verifica-se que
o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art.
168, § 1º, inciso III
(apropriação indébita)
do Código Penal
a PENA DEFINITIVA DE
01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
E AO PAGAMENTO
DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA,
SOB REGIME INICIAL
ABERTO,
A QUAL FOI SUBSTITUÍDA EM UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO
.

Na primeira fase, nota-se às fls. 124 que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, em seu patamar mínimo e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa.

Art
. 49 - A
pena de multa
consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-
multa
. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-
multa
.

Considerando que o magistrado fixou a pena base no mínimo legal de 01 (ano) de reclusão deve igualmente a pena de multa também ser fixada no mínimo de 10 (dez) dias multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena o magistrado não reconheceu causas agravantes ou atenuantes.

O juízo aplicou na
terceira fase
a causa de aumento da pena prevista no artigo 168, §1º, inciso III do Código Penal, vez que crime foi praticado em razão de ofício, emprego ou profissão, no patamar de 1/3 (um terço), assim modifico a pena definitiva para
01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
E AO PAGAMENTO
DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, SOB REGIME ABERTO.

Mantenho os demais termos da sentença.

CONCLUSÃO

Diante o exposto
,
conheço
dos presentes embargos de declaração, entretanto, rejeito-os,
mas
DE OFÍCIO
faço a devida readequação da pena de multa, que, antes foi fixada em 30 (trinta) dias multa,
para
13 (treze) dias multa
,
mantendo-se os demais termos do acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/05/2022